Tribunal: TJMT
Processo: 1008448-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008448-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOADILSON PEDROSO RODRIGUES - CPF: 963.982.051-20 (RECORRENTE), ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 603.762.101-25 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008448-22.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOADILSON PEDROSO RODRIGUES.

Recorrido: BANCO BMG S.A
.

Data do Julgamento virtual:
09 A 12/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, contendo as informações do negócio jurídico contratado e autorização da cobrança,

resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e dano material.

4.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – TARIFA BANCÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA - SERVIÇO CONTRATADO - DESCONTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato, o que foi demostrado nos autos.

3. Além disso, em caso de contratação deve existir a transparência e divulgação dos pacotes de serviços, conforme determina a Resolução no 4.196/2013 do Banco Central do Brasil, em consonância com o Princípio da Boa-fé Objetiva (artigo 422 do Código Civil).

4. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos declinados na inicial. Em contrapartida, a parte recorrida pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de tarifa bancária, vez que foi adequadamente contratada como verificado em contrato acostado ao processo por ambas às partes.

6. Desse modo, não há de se falar em restituição de valores, vez que os mesmos foram descontados de forma devida da conta do requerente.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RECLAMANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)”.

8. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Ainda, em caso de votação unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1046109-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

5.

Age de má-fé o reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024